Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Roubo circunstanciado. Prova. Circunstâncias judiciais. Causas de aumento. Deslocamento. Fração.
1 – As declarações harmônicas da vítima e dos policiais, somadas à prisão dos acusados logo após o crime, na posse dos bens subtraídos e do facão usado para ameaçar a vítima, não deixando dúvidas de que eles cometeram o crime de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, são suficientes para condenação.
2 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
3 - A súmula 443 do e. STJ não impede sejam consideradas duas causas de aumento na terceira fase de individualização da pena, apenas exige que, para tanto, fundamentação concreta.
4 - Descabido reduzir a pena-base, se a sentença - ao considerar uma das causas de aumento na primeira fase de individualização da pena - a aumentou em fração abaixo dos parâmetros fixados pelo art. 157, § 2o, do CP, totalizando pena inferior a que se chegaria caso consideradas as duas causas de aumento na terceira fase.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - Apelação não provida.